Tribunal: STF
Processo: Rcl 84210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, ante a ausência de angularização processual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários sucumbenciais, em sede reclamatória, quando não houver angularização processual.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, não houve angularização processual em sede reclamatória; portanto, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 74.699 AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/5/2025; Rcl 34.979 AgR-ED/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2021.